Tribunal: TJMT
Processo: 1060440-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060440-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), YAN SOARES JUMES - CPF: 053.322.921-98 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ATO EDITADO APÓS A EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO DEFINITIVO E SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do DETRAN/MT que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva d
o
impetrante, com fundamento na existência de infração
trânsito registrada
durante o período da Permissão para Dirigir. Sentença que
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de suspender a CNH d
o
impetrante.
Recurso interposto pelo DETRAN/MT alegando, preliminarmente, in
adequação da via eleita
, e, no mérito, a legalidade da cassação com base no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB.

II.
Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i)
definir se a via eleita é adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassou CNH definitiva sem processo administrativo prévio;
(
ii
) a contagem do início do prazo decadencial, e
(
i
ii
)
verificar se é válida a cassação de CNH definitiva já expedida, com efeitos concretos consolidados, com fundamento no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III.
Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo que viola direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória quando os fatos estão documentalmente comprovados.

4. O prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei
no
12.016/2009 conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado pelo interessado, e não da data de sua prática. A falta de notificação configura vício insanável que impede a fluência do prazo decadencial. Tratando de ato de efeitos continuados (recusa em manter a validade da CNH), o prazo se renova enquanto persistir a lesão ao direito.

5
.
A CNH definitiva foi regularmente expedida, configurando situação jurídica consolidada.

6.
A cassação posterior da CNH

ocorreu sem instauração de processo administrativo prévio, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

7.
A Administração Pública possui poder de autotutela para anular seus próprios atos, mas deve respeitar o devido processo legal.

8.
A aplicação do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB pressupõe que a CNH definitiva ainda não tenha sido expedida; uma vez emitido o documento, sua eventual cassação exige observância de processo regular.

9.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a cassação da CNH exige processo administrativo prévio com garantia de defesa.

IV.
Dispositivo
e tese

10
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. O mandado de segurança é a via adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassa CNH definitiva
sem processo administrativo prévio
.

2. A CNH definitiva, uma vez expedida, não pode ser cassada com base no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB sem prévia instauração de processo administrativo regular.

3
. A violação ao contraditório e à ampla defesa torna nulo o ato de cassação da CNH definitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB,
arts
. 22, II; 148, §§ 3o e 4o; 265; Lei no 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Mi
no
Herman Benjamin,
DJe
28.03.2023; STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Mi
no
Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; TJMT, AI no 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel.
Juiz
Yale
Sabo
Mendes, DJE 23.06.2021; TJMT,
No
U
1048089-17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível

com
Remessa Necessária

interposta contra a sentença proferida pelo
Juízo da
1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança

no

1
0
60440-62
.202
5
.8.11.0041
,
que concedeu a segurança para
anular o ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva
do impetrante
.

A sentença de primeiro grau determin
ou
a anulação do ato de cassação da CNH do impetrante e o restabelecimento de sua validade. O juízo fundamentou a decisão na violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a CNH definitiva do impetrante foi emitida e, posteriormente, cassada em razão de infração cometida no período da permissão para dirigir, sem a instauração de
um procedimento administrativo específico que lhe garantisse o direito de defesa.

Em suas razões recursais, o
DETRAN
sustenta, preliminarmente
,
a inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo.
C
omo prejudicial de mérito a
decadência do direito à impetração, argumentando que o ato impugnado data de 2
1
.
4
.
2024 e a ação foi ajuizada após o prazo de 120 dias
.

No mérito,
defende
que a
obtenção da CNH definitiva é uma mera expectativa de direito, condicionada à ausência de infrações na P
ermissão para
D
irigir
. Como o apelado cometeu uma infração, ele nunca adquiriu o direito, portanto, não há direito líquido e certo a ser protegido por Mandado de Segurança.

Aduz que
o
cancelamento da CNH por infração na PPD é automático e não exige um novo processo administrativo. A garantia de defesa ocorreu no processo da multa. O cancelamento não é uma penalidade, mas uma consequência do não preenchimento dos requisitos.

Alega ainda que, a
CNH definitiva foi emitida porque a infração ainda não estava definitivamente constituída no sistema. O DETRAN não agiu com erro ou morosidade, mas em observância ao devido processo legal da multa. Uma vez confirmada a infração, o cancelamento posterior é legítimo.

Por fim, sustenta que a
decisão de cancelar a CNH é um ato administrativo vinculado à lei. Ao determinar o restabelecimento da CNH, o Judiciário estaria invadindo o mérito administrativo e violando a separação
dos poderes.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, denegando a segurança.

Em suas contrarrazões, o apelado argumenta que a expedição da CNH definitiva pelo próprio DETRAN consolidou seu direito de dirigir, de modo que a cassação posterior, sem o devido processo legal, configura comportamento contraditório que viola a segurança jurídica e a boa-fé
(Id 3
55174941
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou pelo desprovimento do apelo
(Id 36
155
7379
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os pressupostos subjetivos e objetivos c
onheço do recurso
.

I - Preliminar –
da alegada i
nadequação via eleita

O
apela
nte sustenta que
o Mandado de Segurança não
é o meio processual adequado, pois a alegação de falta de notificação da infração demandaria dilação probatória, o que é incabível neste rito, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

O argumento não prospera.

O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em análise,
o
impetrante comprovou, por meio d
os
documento
s dos autos
,
a obtenção de sua Permissão para Dirigir (PPD) em
6
.
1
.
2021

(Id 355174907, Pág. 5
)
;

a expedição da sua CNH definitiva
em
10
.
1
.
20
2
2
, com validade até
2.6.
20
25
(Id
355174918)
;

e
a
inclusão da restrição administrativa (“PERMISSIONÁRIO PENALIZADO”)
em
2
1
.
4
.202
4
(Id
355174918
)
, sem qualquer procedimento prévio ou notificação formal.

A documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca a situação fática narrada, sendo desnecessária qualquer dilação probatória para comprovar o direito alegado.

Portanto, rejeito a preliminar.

Prejudicial de mérito -
da
alegada inobservância do prazo decadencial

O apelante sustenta que o direito de impetrar o mandado de segurança estaria fulminado pela decadência, nos termos do artigo 23 da Lei
no
12.016/2009, uma vez que a decisão administrativa no processo administrativo
no
2
700
/2024 foi proferida em 2
1
.4.2024 e a ação mandamental somente foi ajuizada em
30
.
6
.202
5
, transcorrendo, portanto, prazo superior a 120 dias.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial não é a data da prática do ato administrativo, mas sim

o
momento em que o interessado dele toma ciência inequívoca.

No caso concreto, conforme demonstrado na inicial e reconhecido na sentença,

o impetrante não foi notificado da instauração do processo administrativo nem da decisão que determinou a cassação de sua CNH.

Consta dos autos que o apelado somente tomou conhecimento da cassação ao consultar o aplicativo da CNH Digital, sendo surpreendido com a informação de que sua habilitação estava bloqueada.

Não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido realizada notificação pessoal, publicação em diário oficial ou qualquer outro meio idôneo de comunicação do ato ao interessado.

Ora, se o impetrante não foi notificado, não há como exigir que ele impugnasse um ato do qual não tinha ciência.

Ad
emais, o ato impugnado possui

natureza omissiva continuada
, consistente na recusa em manter a validade da CNH definitiva regularmente expedida.

Tratando de ato de efeitos permanentes, o prazo decadencial renova-se a cada momento em que persiste a lesão ao direito do impetrante.

Portanto, a prejudicial de mérito não merece acolhida.

Mérito

Como se confere do relatório, o recurso foi interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que restabeleça na base dos órgãos de trânsito a validade da Carteira de Habilitação
d
o
impetrante
, bem como suspenda a decisão que determinou
su
a cassação
.

Narra a inicial que
o

impetrante
o
bteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em
6.1
.202
1
. Decorrido o prazo estipulado, sem nenhum impeditivo, a impetrada emitiu a CNH definitiva,
em
10.1.2022, com validade até 2.6.2025 (Id
355174918
)
.

E
m
5

de
junho
de 202
5
(Id 3
61096438, pág. 3
)
,
ao consulta
r
o aplicativo da CNH Digital,
tomou conhecimento da cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, motivada pelo cometimento
, em
2
2
.
12
.202
1
,
de infraç
ão
de trânsito
, de natureza grav
e
—
conduzir veículo com o silenciador de motor defeituoso/deficiente (Auto de Infração
BPM 4764297
– Id 3
55174914
)
, durante a vigência de sua Permissão para Dirigir (PPD).

O impetrante s
ustenta

que não foi notificad
o
acerca do processo administrativo que determinou a cassação de sua CNH, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pontua que a referida infração foi incluída em seu prontuário somente em
2
1
.
4
.202
4
, quase
2
ano
s
após o ocorrido e, crucialmente, após a expedição de sua CNH definitiva.

Em suas informações, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato impugnado, sustentando que, nos termos do art. 28, §2o, da
Resolução no 723/2018 do CONTRAN, não é exigida a instauração de processo administrativo para a não obtenção da CNH definitiva quando o condutor comete infrações durante o período de permissão para dirigir.

Com razão o apelante quando invoca o artigo 148, §§3o e 4o do Código de Trânsito Brasileiro. Conforme a legislação de regência:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRA
No

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Todavia, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem e confirmado pela documentação dos autos, verifica situação excepcional que afasta a aplicação pura e simples do dispositivo legal.

O DETRAN/MT

expediu sem ressalvas a CNH em seu status definitivo
, apesar

da
existência de fato impeditivo
a
sua confecção, qual seja, infração de trânsito
cometida
durante o período provisório do direito de dirigir.

Portanto, em contraposição à argumentação suscitada pela autoridade apelante, a Carteira Nacional de Habilitação d
a
parte impetrante não
é provisória
, mas definitiv
a
, regularmente expedida pelo próprio órgão de trânsito.

A
Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99, sendo legítima a autotutela administrativa para garantir a legalidade e moralidade. O referido dispositivo estabelece:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos
.

Isso não significa, porém, que a Autarquia Estadual possa rever seus atos de forma unilateral e sem observância das garantias constitucionais. Pelo contrário, a autoridade administrativa, em virtude da "autotutela administrativa", pode e deve rever os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, como ocorre no caso em análise, desde que observe os requisitos legais para o respectivo exercício, tais como a ampla defesa e o contraditório administrativo.

Conforme jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
:

"
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Mi
no
Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023).

Na mesma linha, o STJ reafirma que:

"
A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa
" (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel
. Mi
no
Humberto Martins,
DJe
30.
11
.
2022).

Ainda:

"
Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo
." (TJMT, AI
n
o
o
1001817-
07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23/06/2021).

Resta demonstrado nos autos que
,
a cassação ocorreu de forma extemporânea e unilateral, posto que, o impetrante teve sua primeira
habilitação definitiva

expedida em
6
de
janeiro
de 20
2
1
(
Id 355174907, Pág. 5
)
e somente
,
em
21
de
abril
de 202
4
(
Id
355174918
)
,

quase
2

ano
s

d
a expedição, foi surpreendid
o
com a cassação, sem qualquer processo administrativo prévio.

A situação configura manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A Administração Pública não pode, após validar um documento, cassar unilateralmente o documento sem observância do devido processo legal.

É relevante destacar que durante o período em que a CNH esteve válida,
o
impetrante exerceu legitimamente s
eu direito de dirigir
. Assim,
cri
ou-se
situação jurídica consolidada que não pode ser desconstituída abruptamente sem observância das garantias processuais.

Nesse sentido:

“
FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE

CARTEIRA

NACIONAL DE

HABILITAÇÃO

(CNH)

DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A
PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento as teses recursais, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerada como gravíssima, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in
verbis
:“
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento dehabilitaçãoserão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.” 4. A cassação daCarteiraNacional deHabilitação(CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 8. Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico. Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a
demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora. (...)”
(
No
U
1048089-17.2024.8.11.0001,
Turma Recursal C
ível,
V
almir
Alaercio
dos S
antos, Terceira Turma Recursal, DJE 16
.
4
.
2025).”

Com efeito, cabe destaca
r
que
"
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
" RSTJ 4/1427 e 27/141.

Portanto,
os documentos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que
o
impetrante obteve regularmente sua primeira habilitação, que posteriormente lhe foi expedida a CNH definitiva pelo DETRAN/MT e que, em momento posterior, a autarquia promoveu a cassação unilateral da habilitação, sem a prévia instauração de processo administrativo.

E
ssas circunstâncias, comprovadas documentalmente, configuram direito líquido e certo d
o
impetrante à manutenção de sua CNH, salvo decisão administrativa proferida em processo regular que observe o contraditório e a ampla defesa
, o que não aconteceu
.

O artigo 148, §4o do CTB é aplicável ao período em que o candidato ainda está sob permissão para dirigir, sendo inadequada sua aplicação retroativa para cassar CNH definitiva já expedida. A expedição da CNH definitiva configura ato administrativo perfeito e acabado, que somente pode ser revisto mediante processo administrativo regular.

Não pode a Administração Pública
se
utilizar de dispositivo legal destinado ao período provisório (PPD) para justificar cassação posterior de documento definitivo sem observância do devido processo legal. Tal procedimento configura burla às garantias constitucionais e violação ao princípio da legalidade administrativa.

Portanto, o recurso não comporta provimento.

II - Da Remessa Necessária

O reexame necessário das sentenças concessivas de segurança contra a Fazenda Pública, previsto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, submete a decisão ao crivo obrigatório do Tribunal, independentemente de recurso voluntário.

No presente caso, a análise da matéria pelo prisma da remessa necessária conduz à mesma conclusão expendida no julgamento do recurso voluntário, impondo-se a manutenção integral da sentença que reconheceu a ilegalidade
do
ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante
.

A decisão de primeiro grau
se
encontra em harmonia com os princípios constitucionais da legalidade, não se vislumbrando fundamento para sua modificação.

Cumpre observar que toda a matéria objeto do reexame necessário foi exaustivamente analisada quando do julgamento do recurso voluntário interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de
Mato Grosso.

Com efeito, tanto as questões preliminares quanto o mérito da controvérsia foram minuciosamente examinados, não subsistindo aspecto relevante que demande consideração específica em sede de remessa obrigatória.

Mantenho a sentença em sede de remessa necessária.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e
mantenho a sentença em sede de remessa necessária,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026